Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-41.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013295-41.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WISLEY LUZ SANTOS - CPF: 062.685.131-93 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (RECORRENTE), DEBORA GABRIELLY REIS AMORIM - CPF: 024.897.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY LUZ SANTOS (VÍTIMA), KARINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.525.501-89 (ASSISTENTE), VANESSA DA SILVA BATISTA - CPF: 630.700.141-00 (ASSISTENTE), DEBORA GABRIELLY REIS AMORIM - CPF: 024.897.701-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a suposta ausência de advertência ao direito constitucional ao silêncio (“Aviso de Miranda”) torna ilícita a confissão extrajudicial e acarreta a nulidade da decisão de pronúncia;

(ii) se estão presentes os pressupostos legais do art. 413 do CPP para a pronúncia do acusado, notadamente quanto à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria;

(iii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e devem ser excluídas da decisão de pronúncia;

(iv) se os dispositivos legais e constitucionais invocados foram observados e integrados à fundamentação do acórdão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A alegada ausência do “Aviso de Miranda” não invalida a confissão extrajudicial, especialmente quando ausente prova de coação e quando esta é ratificada em interrogatório formal com garantia dos direitos constitucionais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial de necropsia e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, enquanto os indícios de autoria decorrem de relatos de testemunhas, confissão extrajudicial do acusado e apreensão de bens relacionados ao crime.

5. Não restando cabalmente demonstrada a inexistência de animus necandi, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme previsão do art. 413 do CPP e do art. 5o, XXXVIII, da CF.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes, pois estão respaldadas em elementos dos autos, devendo sua análise aprofundada ser realizada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência.

7. Considerando que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados foram observados e integrados à fundamentação deste voto, resta atendido o requisito do prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.

A ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) não gera nulidade da prova se não houver demonstração de prejuízo e se a confissão extrajudicial for corroborada por outros elementos indiciários.
2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito pelo juízo togado, nos termos do art. 413 do CPP.
3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à competência do Tribunal do Júri.
4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais expressamente observados e integrados à fundamentação do acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c e LXIII; CP, art. 121, §2o, incisos I e IV; CPP, arts. 157, §1o; 413; 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.544/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/02/2021; STJ, HC 587.799/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/06/2020; STJ, AREsp 548.879/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2018; STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação penal n.o 1013295-41.2024.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 261648314, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade

da sentença de pronúncia
, ao argumento de que lastreada na confissão extrajudicial obtida mediante violação ao “Aviso de Miranda”.
No mérito, almeja a
absolvição sumária
e, consecutivamente, a
impronúncia
, reputando
insuficiente o acervo probatório
; ao que agrega o pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença, reputando-as
manifestamente improcedentes
. A
o final prequestiona a matéria impugnada a fim de viabilizar a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 261648317, pugnando-se pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada, bem como pelo não provimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 261648318.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 269588790, recomendando a
rejeição da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE – ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, em sede de preliminar, a i. Defesa suscita a nulidade processual por ilicitude probatória, alegando que
o interrogatório extrajudicial do réu não teria sido precedido de advertência a respeito do seu direito constitucional ao silêncio
[“Aviso de Miranda”], circunstância que, na intelecção defensiva, torna imprestável, enquanto meio de prova, o teor da confissão extrajudicial registrada nos vídeos registrados sob os IDs 163196396, 163196401 e 163196409 e ID 163196395 -
ex vi
do art. 5.o, LXIII, da CF e art. 157, §1.o, do CPP.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
merece prosperar
.

Com efeito, extrai-se dos elementos probatórios constantes dos autos, em especial dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicializada, bem como dos laudos periciais produzidos, que, na data de 04/07/2024, por volta da meia-noite, a vítima
Wisley Luz Santos
deixou sua residência com o objetivo de receber uma quantia referente a uma dívida, tendo saído de motocicleta após receber um telefonema informando que receberiam o montante devido.

Consta, ainda, que no dia seguinte foi localizado o seu cadáver em uma das residências do Bairro Cohab São Gonçalo nesta Capital, onde residia o ora recorrente
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
, apresentando diversas perfurações na região do pescoço e tórax, causadas por instrumento pérfuro-cortante.

Realizadas as diligências por parte da autoridade policial, passaram a surgir indícios de que o recorrente seria o autor do homicídio contra
Wisley Luz Santos
, quais sejam:

a) Relatos da companheira da vítima,
Karina da Silva Siqueira
, de que no dia dos fatos
Wisley
saiu por volta da meia-noite a fim de receber uma quantia referente a uma dívida, tendo a informante tomado conhecimento, posteriormente, de que o acusado "Marcinho" teria sido o autor do delito contra a vida do ofendido (Termo de Declaração no 2024.8.154740 - ID 261647771 - fls. 11/12);

b) Depoimento extrajudicial de
Vanessa da Silva Batista
, irmã do réu, afirmando que durante a madrugada do dia dos fatos,
MÁRCIO
procurou sua residência e, na ocasião, estava agitado e aparentando ter consumido drogas, dizendo que havia
"matado um cara"
e deixado a motocicleta da vítima na rua (Termo de Depoimento no 2024.8.154801 - ID 261647771 - fls. 16/17);

c) Declarações de
Débora Gabrielly Reis Amorim
, filha do réu, informando que tomou conhecimento de que o acusado havia matado
Wisley Luz Santos
na residência onde morava, tendo localizado o corpo da vítima ao se dirigir até o local apontado nas informações que recebeu (Termo de Declaração no 2024.8.161431 - ID 261647788);

d) Anotações constantes de duas denúncias anônimas registradas no sistema CIOSP, imputando a autoria do homicídio contra
Wisley
ao recorrente
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
(ID 261647771 - págs. 22 a 24);

e) Prisão do recorrente, dias após os fatos, em decorrência da prática do crime de roubo, oportunidade em que, aparentemente, confessou a prática do homicídio em análise e relatou os detalhes da conduta criminosa, apontando o local em que havia descartado a faca utilizada no cometimento do delito, a qual foi posteriormente apreendida (Termo de Interrogatório no 2024.8.159282 - ID 261647780 - fls. 46/48; Relatório de Investigação no 2024.13.76538 - ID 261647782; e Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.336474 - ID 261647783);

Vê-se, portanto, que muito antes da confissão informal do réu registrada em vídeo, já havia elementos suficientes a apontar o seu possível envolvimento no homicídio perpetrado contra
Wisley Luz Santos
, como acima delineado.

Aliás, consta nos autos que no dia
04/07/2024
o recorrente foi autuado pela prática do crime de direção perigosa de veículo, estando na posse e conduzindo justamente a motocicleta pertencente à vítima (Boletim de Ocorrência 2023.198832 - ID 163195166 - fls. 35/37).

A propósito, no momento de sua prisão em flagrante pelo crime de roubo, o réu confessou perante a autoridade policial, sob o devido "Aviso de Miranda", a prática do delito contra a vida de
Wisley Luz Santos
, tendo apontado os detalhes da dinâmica criminosa, conforme excerto de seu interrogatório transcrito às fls. 46/48 do Termo de Interrogatório no 2024.8.159282 (ID 261647780).

Dessa forma, não há como afirmar que a confissão informal contida nos vídeos invectivados pela defesa tenha maculado as provas produzidas ou causado qualquer prejuízo à ampla defesa, porquanto tudo quanto ali narrado foi novamente relatado e devidamente registrado em interrogatório formal perante a autoridade policial após a devida cientificação dos direitos constitucionais do réu.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, veja-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. (...) 3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada."
(HC 614339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 11/02/2021). Grifei.

No caso em exame, além de não haver demonstração de qualquer espécie de coação no momento da confissão informal, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID 269588790 - pág. 5), a admissão do recorrente foi corroborada por toda a cadeia de indícios convergentes extraídos dos depoimentos e dos elementos periciais produzidos ao longo da persecução penal.

Some-se a isso o fato de que, em seu interrogatório judicial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer calado, a demonstrar sua plena ciência acerca das garantias que lhe eram asseguradas.

Portanto, ante a inexistência de prejuízo concreto à defesa do recorrente, o qual pôde exercer o contraditório em relação a todos os elementos probatórios, não há outro caminho senão
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da exordial acusatória (ID 261648260) que, na madrugada do dia
04 de julho de 2024
, na residência situada na Rua 18, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital,
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
, agindo por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Wisley Luz Santos
.

Segundo a narrativa ministerial, apurou-se que
MÁRCIO
possuía dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes com
Wisley
, cuja quitação vinha sendo exigida pelo ofendido, causando certo desconforto no réu. Desta feita, imbuído de ânimo homicida e com o desígnio de atrair a vítima, o denunciado lhe telefonou, solicitando que o entregasse substância entorpecente em sua residência.

Tão logo
Wisley
chegou ao local indicado, o ora recorrente, de inopino, passou a desferir-lhe múltiplos golpes de arma branca, atingindo-lhe especialmente as regiões do pescoço e do tórax, cujas lesões detalhadas no Laudo Pericial no 121.1.01.9067.2024.189706-A01, foram a causa determinante do óbito.

Após consumar o crime,
MÁRCIO
empreendeu fuga utilizando-se da motocicleta pertencente à própria vítima, a qual foi posteriormente apreendida em sua posse por ocasião de abordagem policial em decorrência de infração de trânsito, conforme registrado nos autos (ID 163195166).

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incs. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

A par do relatado, alegando escassez probatória e insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, a i. defesa do réu pugna seja o recorrente
impronunciado ou absolvido sumariamente
do delito imputado na denúncia
.

Todavia, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão
não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade
do delito se encontra bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência n.o 2024.198950 (ID
261647771 - págs. 03/05); registro de ocorrência do SAMU n.o 55286 (ID 261647771 - pág. 09); certidão de óbito da vítima (ID 261647771 - pág. 15); laudo pericial de necropsia (ID 261647775) e respectivo mapa topográfico das lesões, atestando que a morte de
Wisley
se deu em decorrência de choque cardiogênico, provocado por feridas perfuro-incisas na região do pescoço e tórax, causadas por instrumento perfuro-cortante;
além das declarações colhidas durante a instrução criminal, tudo a demonstrar a ocorrência material dos crimes.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
MÁRCIO VINICIUS
no cenário delituoso, nada obstante tenha exercido seu direito ao silêncio durante sua oitiva judicial (ID 261648293).

Perante a autoridade policial, a informante
Vanessa da Silva Batista
, irmã do réu, declarou que, na madrugada dos fatos, o acusado dirigiu-se até sua residência em visível estado de agitação, aparentando estar sob efeito de substância entorpecente, ocasião em que lhe confidenciou ter matado "um cara" e abandonado a motocicleta deste na rua (Termo de Depoimento no 2024.8.154801 – ID 261647771, fls. 16/17).

Em juízo
, a declarante reiterou integralmente tal narrativa, acrescentando que o réu apresentava manchas de sangue nas vestes e conduzia a motocicleta da vítima, afirmando que havia matado uma pessoa que lhe fazia ameaças.

No mesmo sentido,
Débora Gabrielly Reis Amorim
, filha do réu, declarou na fase inquisitorial que tomou conhecimento do homicídio por meio de comentários, tendo posteriormente localizado o corpo da vítima na residência do acusado. Acrescentou que
MÁRCIO
confessou-lhe o delito, alegando que
Wisley
pretendia matá-lo (Termo de Declaração no 2024.8.161431 – ID 261647788).

Sob o crivo do contraditório
, destacou que a confissão foi primeiramente feita à sua tia
Vanessa
, que repassou a informação à madrasta da declarante, a qual, por sua vez, compartilhou os fatos com ela.; acrescentando, por fim, que a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida de drogas entre o réu e a vítima.

Tais relatos são corroborados pelos testemunhos dos policiais militares
Wilson da Silva Basto
e
Marcos Roberto Pereira de Souza
, que participaram da prisão do acusado por crime de roubo (autos n.o 1013037-31.2024.8.11.0042).

Ambos afirmaram,
em juízo
, que, no momento da abordagem, o recorrente confessou espontaneamente, e sem qualquer forma de coação, a prática do homicídio; tendo o policial
Wilson
destacado que, mesmo após advertência formal quanto ao registro audiovisual da entrevista, o réu admitiu a autoria do delito, justificando o ato com base em supostas ameaças oriundas de membros do “Comando Vermelho” (
vide
ID 16968798810).

A robustecer a versão acusatória, tem-se o fato de que
o corpo da vítima foi localizado precisamente na residência ocupada pelo acusado
– o que fora devidamente confirmado pelas testemunhas
Vanessa
e
Débora
.

Além disso, consta dos autos que, após ser preso em decorrência da prática de outro delito, o réu foi formalmente interrogado pela autoridade policial, ocasião em que foi devidamente advertido de seus direitos constitucionais mediante o denominado “Aviso de Miranda” (ID 261647780, fl. 44). Na ocasião (ID 261647780, fls. 46/48), ao que tudo indica, o ora recorrente
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
confessou expressamente a prática do homicídio, descrevendo em detalhes a dinâmica do fato criminoso nos exatos moldes expostos na denúncia, inclusive indicando o local onde ocultara a faca utilizada, posteriormente apreendida (IDs 261647782 e 261647783).

Acerca da temática, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a
confissão extrajudicial,
quando corroborada por outros elementos de prova, configura indício suficiente à pronúncia
. Nesse sentido:

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a confissão extrajudicial, coerente com outros elementos da prova, representa relevante indício de autoria, suficiente para embasar a pronúncia.”
(REsp 1.795.544/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 02/02/2021).

“Não prospera a tese de falta de indícios suficientes de autoria delitiva. A confissão extrajudicial, coerente com outros elementos de prova, constitui relevante indício de autoria, suficiente para pronúncia.”
(HC 587.799/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 25/06/2020).

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
não seja o autor do crime pelo qual foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento na empreitada criminosa.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ser um dos responsáveis pela morte da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando que haja plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pretendido decote das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a defesa sustente que as qualificadoras relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
configuram imputações de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento de sua presença não se revela, ao menos nesta fase inaugural do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, desprovido de respaldo mínimo nos autos.

Como é sabido, tanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto o entendimento reiterado desta Corte — conforme o
Enunciado
Orientativo no 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
— são categóricos em afirmar que o afastamento de circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia exige demonstração inequívoca de sua completa desconexão com os elementos informativos coligidos aos autos.

No que concerne à qualificadora do
motivo torpe
, a denúncia aponta como razão do crime
uma dívida oriunda de transações ilícitas entre o recorrente e a vítima, envolvendo o fornecimento de substâncias entorpecentes
. Há indícios de que o réu, inconformado com cobranças feitas pela vítima, decidiu ceifar-lhe a vida. A motivação descrita, ainda que pendente de confirmação em juízo plenário, encontra amparo nos elementos informativos colhidos até o momento,
notadamente nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas em comum (ID 172869085)
, não se mostrando de plano descabida. A alegada desproporção entre o motivo atribuído e o resultado fatal indica que a discussão acerca da presença da referida qualificadora deve ser submetida ao juízo popular, a quem compete o juízo valorativo definitivo sobre a causa do crime.

Com efeito, esta própria Terceira Câmara já assentou que o tipo penal derivado referente ao motivo torpe deve ser mantido quando
“há indícios de que o crime decorreu de desentendimentos relacionados a dívidas oriundas do tráfico de drogas, circunstância reconhecida como motivo torpe pela jurisprudência”,
reafirmando que tais indícios autorizam a submissão da tese ao crivo do Tribunal do Júri (TJMT, N.U 0046573-94.2017.8.11.0042, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 17/03/2025).

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a narrativa contida na peça acusatória, corroborada por declarações testemunhais e pela confissão extrajudicial do próprio acusado, sugere que
este teria atraído a vítima até sua residência mediante chamada telefônica, oportunidade em que teria desferido golpes de arma branca de forma abrupta e direcionada a regiões vitais
, sem que a vítima esboçasse qualquer reação defensiva.

Os dados constantes dos autos — inclusive os relatos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução — sugerem que a conduta foi praticada de modo a
surpreender a vítima
, o que, ao menos nesta etapa procedimental, autoriza o reconhecimento da qualificadora por ação que dificultou ou impediu a possibilidade de defesa, estando em conformidade, inclusive, com entendimento já exarado por esta c. Terceira Câmara Criminal, no sentido de que
“não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa”
(TJMT – N.U 1019182-11.2019.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 03/07/2020).

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

-
Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais apontados pela i. Defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA
,

rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação,
mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013295-41.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025